Tribunal: TCU
Processo: 026.779/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistia no apoio à implementação da 22a Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 704166, cujo objeto consistia no apoio à implementação da 22a Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.